Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002548-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEATRIZ ROSARIA DE MOURA - CPF: 603.838.521-53 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BEATRIZ ROSARIA DE MOURA - CPF: 603.838.521-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BEATRIZ ROSARIA DE MOURA - CPF: 603.838.521-53 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU O DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - COMPROVADA - VALOR INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE – MP 340/2006 (Lei no 11.482/2007) - MP 451/2008 (Lei 11.945/2009) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO
- SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA - PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - DESPROVIDO.

Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade - precedente do STJ.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e BEATRIZ ROSÁRIA DE MOURA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por BEATRIZ ROSÁRIA DE MOURA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido e que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente. Requer a reforma do
decisum
para sua exoneração do ônus sucumbencial e ou a fixação dos honorários advocatícios arbitrados para percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O autor apelante alega que o
decisum
ignorou que está totalmente inválido. Requer o pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões (Num. 105535132; Num. 105535133).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A autora, ora apelante, entende que
o juízo singular ignorou que está totalmente inválida, fazendo jus à totalidade da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT. A razão, porém, não a assiste.

O objetivo do benefício securitário não é a recuperação ou substituição do membro lesionado, mas assegurar ao beneficiário uma compensação mais rápida e menos burocrática pelo dano experimentado.

Este e. Tribunal já decidiu que a tabela de proporcionalidade possui como objetivo instituir um parâmetro de mensuração do
quantum
a ser indenizado, de acordo com a repercussão de invalidez, não violando a dignidade da pessoa humana ou demais preceitos constitucionais (TJMT Ap, 7676/2013).

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que a indenização do seguro obrigatório deve ser proporcional ao grau da invalidez (STJ Resp no. 1119614/RS).

O valor indenizatório, portanto, deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela apelante, enquadradas na t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para elas o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos
”.

A autora apelante foi acometida por acidente automobilístico que, conforme o Laudo Pericial Judicial complementar subscritado pelo médico
perito Dr. João Leopoldo Baçan (CRMMT5753)
relata,
apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do
punho esquerdo
(25%) em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito sofrido no dia 11 de agosto de 2016
(Num. 105535104 – pág. 02).

Aplicando-se o percentual quantificado pelo laudo complementar, temos o
quantum
indenizatório determinado em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento),
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como o laudo pericial e parecer técnico elaborado, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, ao teor do art. 85, §8o, do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais (Num. 105535110 – pág. 03).

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de sua invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, resultou em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora requerida deve ser provido em parte para distribuir adequadamente o ônus sucumbencial.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) à parte autora e 90% (noventa por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso da seguradora e DESPROVEJO o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022